Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CORRETA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS E DE DIREITO. APRESENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR NO AGRAVO INTERNO. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA CORRETAMENTE ANALISADO. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PRIMEIRA. ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PRIMEVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DO PERCENTUAL DOS PATRONOS ATUANTES NA ORIGEM NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO NA FORMA DO ART. 494, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÕES MANTIDAS.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada, seja em contestação, petição ou embargos declaratórios opostos perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, notadamente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça.
3. Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de tutela de urgência por meio de decisão de cognição sumária adequadamente fundamentada, não há que se falar em vício de julgamento citra petita.
4. Tratando-se de insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, correta a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Os advogados que atuaram na causa até o trânsito em julgado da sentença relativa à fase de conhecimento têm legitimidade, para, nos próprios autos, exigir os honorários sucumbenciais advindos de seu trabalho contra a parte vencida.
6. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, cabível a correção de erro perceptível verificado após proferida a sentença, não havendo que se falar em preclusão pro judicato.
7. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.